Tribunal: TJBA
Processo: 0025905-68.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025905-68.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (7)

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: Physica Center Academia e Estética Ltda e outros (6)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS QUE PREVIAM INCIDÊNCIA DE DEL CREDERE E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADAS.
COMISSÃO FGPCNORMAL.
EXCLUSÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
IMPROVIDO. RECURSO DA P
HYSICA CENTER ACADEMIA E ESTETICA LTDA
PROVIDO.

1. Como tem decidido diuturnamente o Superior Tribunal de Justiça, “embora consagre o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor desse critério para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e sociedades-empresárias em que fique evidenciada a relação de consumo”.

2. No caso em tela resta evidenciada a vulnerabilidade dos apelados em relação ao banco apelante, mormente se considerando a fragilidade financeira ou econômica dos primeiros, além de jurídica, especialmente, mas não unicamente, no momento da contratação, sem conhecimentos técnicos suficientes para compreender as implicações das cláusulas estabelecidas unilateralmente pela instituição financeira.

3. “
Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5.°, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento”.

4. É cabível a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

5. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0025905-68.2008.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (7) e como apelante/apelada Physica Center Academia e Estética Ltda e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e
dar provimento ao apelo da

PHYSICA CENTER ACADEMIA E ESTÉTICA LTDA E OUTROS

, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13